Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-11.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005463-11.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KELY FERNANDA SCHUMANN - CPF: 018.591.811-55 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (APELADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SURGIMENTO DE VAGA POR DESISTÊNCIA APÓS A VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte apelante impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e o pedido de reforma da sentença.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a desistência de candidato depois de expirada a validade do certame, não faz surgir o direito de nomeação
de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital.

3.
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o direito líquido e certo invocado pela parte deve ser comprovado de plano, por meio da prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada de elementos probatórios posteriores à sua impetração.

4. Sentença Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
Recurso de Apelação
”, interposto por KELY FERNANDA SCHUMANN, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos de n.° 1005463-11.2023.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que denegou a ordem, nos seguintes termos (ID. 212914390):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Kely Fernanda Schumann em face do Prefeito do Município de Rondonópolis, por meio do qual afirma ter se inscrito no concurso público municipal para o cargo de Fiscal do Procon, conforme Edital nº 001/2019 – PMR, de 22 de julho de 2019, tendo sido classificado em 6º lugar.

Alega que das três primeiras colocadas no certame, apenas duas candidatas aprovadas tomaram posse no cargo de Fiscal do Procon, sendo a 1ª classificada e a 3ª classificada.

Aduz que a 2ª classificada renunciou expressamente sua posse em 04/02/2020.

Já o 4º classificado do certame, ajuizou ação de obrigação de fazer em 28/12/2020, processo sob o nº 1031323-19.2020.8.11.0003 que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Rondonópolis, sendo proferido sentença procedente reconhecendo o direito em ser nomeado ao cargo de Fiscal do Procon, com base no Edital Nº 001/2019 – Pmr, de 22 de julho de 2019.

Alega que, em 21/12/2022, houve o decurso de prazo por inércia do 4º convocado, sendo cientificado por edital no Diário Oficial Eletrônico, e também convocado por intimação judicial, ocorrendo renúncia tácita.

Ocorre que o 4ª classificado assumiu o cargo de Agente Penitenciário em Sinop.

Afirma então que o direito de ser nomeado ao cargo de Fiscal do Procon seria do 5º classificado, entretanto este renunciou expressamente à posse obtida.

Assim, aduz que diante da existência de vaga em aberto desde a primeira convocação e das renúncias dos 4º e 5º classificados, quem faz jus à convocação para o cargo de Fiscal do Procon - Município de Rondonópolis é a Impetrante (6ª aprovada).

Portanto, após a convocação por edital do 4ª classificado por edital em 21/11/2022, a Impetrante, ciente das desistências, requereu administrativamente sua nomeação em 13/01/2023 sob o protocolo nº. 1.956/2023.

Entretanto, até o presente momento não houve análise do pedido, portanto alega que a ação mandamental está sendo impetrada antes de escoado o prazo estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Sustentando haver direito líquido e certo a fim de que tome posse no cargo de Fiscal do Procon deste Município.

A liminar foi deferida por este juízo (id. 112335187).

O ente público, o qual integra a autoridade coatora, prestou informações (id. 114875490).

Interposto recurso de agravo de instrumento – Autos nº. 1008390-56.2023.8.11.0000, o qual foi provido para reformar a decisão liminar (id. 135131371).

Parecer ministerial favorável (id. 120752980).

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento.

Por certo, o mandado de segurança firma-se em dois pressupostos constitucionais inafastáveis, quais sejam, a proteção a direito líquido e certo do impetrante, contra ato ilegal e abusivo, praticado pela autoridade.

O impetrante da ação mandamental possui o dever de demonstrar, mediante prova pré-constituída, e existência do direito postulado, com o correspondente lastro legislativo, bem como a sua titularidade sobre o aludido direito, e ainda, cumulativamente, demonstrar que tal direito material está sofrendo ataque abusivo e ilegal, por parte de autoridade pública.

Ao compulsar os autos, entendo que razão não assiste a impetrante pelos fundamentos que passo a discorrer.

Inicialmente, é importante tecer algumas considerações sobre o prazo de validade do certame em questão, bem como sobre quando as vagas no cargo pretendido surgiram.

Verifica-se que o Concurso Público - Edital nº 001/2019 – PMR, DE 22 DE JULHO DE 2019, promovido pelo Município de Rondonópolis, foi homologado em 28/11/2019, com validade de 02 (dois) anos, a contar da data de sua homologação.

Assim sendo, tem-se que o prazo de validade do certame para o pretendido cargo finalizou-se em 28/11/2021.

De outro lado, verifica-se que a parte impetrante alega que das três primeiras colocadas no certame, apenas duas candidatas aprovadas tomaram posse no cargo de Fiscal do Procon, sendo a 1ª classificada e a 3ª classificada. Já que a 2ª classificada renunciou expressamente sua posse em 04/02/2020, conforme se extrai dos auto.

Ademais, verifica-se que o 4º classificado do certame também não tomou posse por inércia. Sendo que o 5º classificado apresentou renúncia expressa.

Ocorre, todavia, que a renúncia do 5º colocado foi efetuada em 13/12/2022, ou seja, quando já havia se expirado o certame.

Dessa forma, tenho como ausente o direito à nomeação da parte impetrante, haja vista a impossibilidade de a Administração Pública nomear candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital após o prazo de validade do certame.

Vale ressaltar que as vagas que surgirem após expirar o certame somente poderão ser preenchidas por candidatos aprovados em novo concurso público

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO COMO EXCEDENTE -MOMENTO DA NOMEAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DO PODER PÚBLICO - CERTAME - PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO - DIREITO À NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA. O candidato aprovado em concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, vez que o momento da nomeação está sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. O candidato classificado como excedente não tem direito público subjetivo de ser nomeado quando ausente prova de que no prazo de validade do certame a Administração Pública celebrou contratos a título precário para o preenchimento de vagas efetivas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo. (TJMG - Apelação Cível 1.0429.17.000413-0/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da sumula em 07/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEE/MG 2011. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA - SUPERVISÃO PEDAGÓGICA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO. OBEDIÊNCIA À ORDEM CLASSIFICATÓRIA. VAGA TEMPORÁRIA NÃO GERA DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPROCEDÊNCA DOS PEDIDOS INICIAIS. - O interesse de agir consiste na necessidade/utilidade de se recorrer à prestação jurisdicional para ver garantido o direito alegado. - Segundo entendimento do colendo STJ, o direito de o candidato reclamar a sua nomeação e posse somente surge no momento em que estiver encerrado o concurso porque somente se tem por violado o direito do candidato (aprovado no concurso), se e quando a Administração Pública não providencia a sua nomeação dentro do prazo de validade do certame. - Não se verifica a ocorrência da perda do objeto pelo fato de ter expirado o prazo de validade do concurso, razão pela qual se anula a sentença terminativa. Todavia, considerando que a causa encontra-se madura para o julgamento, havendo, inclusive, pedido de julgamento antecipado da lide por ambas as partes na instância de origem (fls. 84-v), passo à análise das demais questões, na forma determinada pelo artigo 1.013, § 3º, do CPC.- Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, os candidatos classificados fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público têm mera expectativa de direito à nomeação. - O direito do candidato restringe-se ao respeito à ordem de classificação. A mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação no momento em que fica caracterizada a preterição do candidato por não observância à ordem de classificação. - A admissão de designados (temporár ios), autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, visa suprir necessidade excepcional e/ou temporária da Administração, e, por si só, não configura preterição dos candidatos aprovados. Conclui-se, pois, pela improcedência dos pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0086.16.003156-2/001, Relator (a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da sumula em 17/12/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2013. PSICÓLOGA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATAS COM COLOCAÇÕES SUPERIORES APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. Candidata aprovada além do número de vagas que possui mera expectativa de direito à nomeação. Desistências de candidatas nomeadas e consequente surgimento de vagas somente após expiração do concurso. Ausência de direito subjetivo à nomeação. Desistências que devem ocorrer durante o prazo de validade do certame para converter a mera expectativa em direito subjetivo. Precedentes jurisprudenciais. POR MAIORIA, DENEGARAM A SEGURANÇA. (Mandado de Segurança Nº 70078386505, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça de RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 22/10/2018).

Decido.

Diante dessas considerações,
DENEGO
a segurança requerida, extinguido o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e artigo 105 do STJ).

DÊ-SE CIÊNCIA
à autoridade coatora, na forma da lei.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo legal.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal,
ARQUIVEM-SE
os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT,
data da assinatura.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que demonstrou a existência de vagas ao cargo para o qual se encontra classificada e que, em razão da desistência e renúncia de candidatos classificados até a 5ª (quinta) posição, faz jus à convocação para o cargo de Fiscal do Procon do Município de Rondonópolis, MT.

Apregoa, neste contexto, que embora inicialmente não tenha sido aprovada dentro do número de vagas, o seu direito subjetivo à nomeação decorre do fato de que os candidatos que a antecederam não tomaram posse, não havendo, portanto, que se falar em discricionariedade da Administração Pública.

Salienta, ademais, que o mérito da sentença proferida na Ação n.° 10131323-19.2020.811.0003, que determinou o preenchimento de vaga pelo candidato Gladson Lima Rocha, 4ª (quarto) colocado na lista de classificação, deve ser reaberto para reconhecer que o cargo deve ser preenchido pela parte apelante.

Afiança, outrossim, que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, convocou 03 (três) candidatos durante a validade do certame, porém apenas dois tomaram posse, permanecendo uma vaga em aberto, o que enseja a incidência da Súmula n.° 15, do Supremo Tribunal Federal.

Pontua que a preterição da parte apelante pode ser observada pelo fato de que constam servidores comissionados nomeados para atuar no PROCON de Rondonópolis, MT, como Chefe de Núcleo de Fiscalização, reiteradamente, desde o período em que foi realizado o certame público

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Impetrante/Apelante, por ser de inteira Justiça
” (ID. 212914393).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, MT, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, apresentação de argumentos e documentos novos, a inexistência de coisa julgada incidente sobre os fatos discutidos nos autos e decadência, e no mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 212914402).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pela ratificação da sentença e pelo
desprovimento
do recurso em questão
” (ID. 223300150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
Recurso de Apelação
”, interposto por KELY FERNANDA SCHUMANN, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos de n.° 1005463-11.2023.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que denegou a ordem.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
” contra suposto ato coator praticado pelo do Prefeito Municipal de Rondonópolis, MT, que não apreciou o requerimento administrativo formulado em 13.01.2023, para requerer a sua nomeação ao cargo de Fiscal do Procon, cuja existência de vaga foi tornada pública pela Edição n.° 5.324, do Diário Oficial Eletrônico, publicada em 21.11.2022.

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, concluiu que não foi comprovada a prática de ato ilegal pela parte apelada, motivo pelo qual denegou a segurança vindicada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, nas contrarrazões, suscita a preliminar de
a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, afirmando que as razões de insurgência da parte apelante não atacam os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

Ainda de forma preliminar, a parte apelada argui a impossibilidade de juntada de documentos, a
inexistência de coisa julgada incidente sobre os fatos discutidos nos autos e decadência do
mandamus
. Entretanto, referidas matérias incursionam no mérito recursal, motivo pelo qual estão sendo analisadas conjuntamente.

Do exame da questão posta, constata-se que a matéria em discussão cinge-se à existência de direito subjetivo da parte apelante, ou sua mera expectativa à nomeação.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.° 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Outrossim, no mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema n.° 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mera expectativa pode transformar-se em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação da classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame
durante a vigência do concurso
,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).

2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF) (...)

4. A "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido.”

RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).

No caso dos autos, porém, a parte apelante não logrou comprovar a existência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que sua classificação ocorreu para formação de cadastro reserva e não houve preterição por ausência de observância da ordem de classificação.

Conforme consta dos documentos que instruem a petição inicial, a parte apelante participou do concurso público n.° 001/2009, voltado ao provimento de diversos cargos efetivos do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, logrando classificar-se na 6ª (sexta) posição, ao cargo de Analista Instrumental – Fiscal do Procon (ID. 212914320 e 212914321).

O fundamento que revelaria ofensa ao direito da parte apelante de ser nomeada baseia-se na circunstância de que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, convocou 03 (três) candidatos, porém apenas a 1ª e a 3ª classificadas tomaram posse (ID. 212914324 e 212914325), remanescendo uma vaga que, por conseguinte, não foi preenchida, uma vez que o 4º colocado, convocado em 21.11.2022 (ID. 212914330), após sentença proferida nos autos n.° 1031323-19.2020.811.0003, não atendeu à convocação e o 5º candidato renunciou expressamente à vaga na data de 13.12.2022 (ID. 212914335).

No entanto, observa-se que o edital do certame prevê, no item 18.5, que o prazo de validade do concurso seria de 02 (dois) anos, com a possibilidade de prorrogação, por igual período, diante do interesse da Administração (ID. 212914320):

“18.5. O prazo de validade deste concurso público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, contado o prazo a partir da data de sua homologação, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de Rondonópolis”.

Os documentos que instruem o processado, porém, não comprovam a existência de prorrogação do prazo. Assim, forçoso concluir que, se o resultado final do concurso público foi homologado em
27.11.2019, pelo Decreto n.° 9.251/19 (ID. 212914321), publicado no dia 28.11.2019, a alegada renúncia tácita e desistência expressa dos candidatos no ano de 2022 são posteriores à expiração do certame, ocorrido na data de 28.11.2021.

Nessa conjuntura, perfaz curial salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
desistência que confere direito subjetivo à nomeação dos candidatos subsequentes é aquela que ocorre dentro do prazo de validade do certame
. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2.
A desistência de candidato - aprovado dentro do numero de vagas previsto no edital do concurso -, após o prazo de validade do certame, não faz surgir o direito de nomeação, por ausência de previsão legal
.

3. Hipótese em que a parte agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no RMS: 59406 RS 2018/0306486-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTOS DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO APÓS ESCOADO O PRAZO DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral ( RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

IV - Na espécie, não há prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito à nomeação.

V -
Tornado sem efeito o ato de nomeação dos candidatos melhor classificados após transcorrido integralmente o prazo de validade do certame, não surge para o Impetrante o direito à nomeação, porquanto o concurso já cessou sua eficácia jurídica, não estando mais passível de nomeação, por ausência de previsão legal
.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no RMS: 52660 ES 2016/0319075-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2018). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, no que se refere à inexistência de direito à nomeação, quando o surgimento das vagas, por desistência de candidato, ocorrer depois de expirado o prazo de validade do concurso, colaciono julgados dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. –

No presente caso, a Autora prestou concurso público para preenchimento de uma das seis vagas ofertadas para o cargo de Fiscal de Tributos Municipais. Após a realização das provas, ela logrou aprovação em 8ª colocação, ou seja, fora do número de vagas - Há de se ressaltar que, a partir do que atestam os autos, de fato, o quinto colocado foi desclassificado, sendo, por isso, convocado o sétimo, que, apesar de ter renunciado à investidura, tal ato ocorreu somente quando já expirado o prazo de validade do certame -
Cumpre registrar que o entendimento majoritário é no sentido de que a desistência que confere direito subjetivo à nomeação dos candidatos subsequentes, é aquela que ocorre dentro do prazo de validade do certame
, não sendo este o caso dos autos - Sentença que não merece reparo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00016839820198190035, Relator: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 06/07/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SURGIMENTO DE VAGAS SOMENTE APÓS A VALIDADE DO CERTAME. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- Os candidatos aprovados no concurso público têm direito subjetivo à nomeação quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração -
Todavia, se o surgimento de novas vagas ocorrerem após o fim do prazo de validade do certame, não faz jus à nomeação o candidato aprovado haja vista a impossibilidade de nomeação após a expiração do concurso
.

(TJ-MG - AC: 10377160002673001 Lajinha, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 28/04/2020, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020). (Grifo nosso).

Ademais, na hipótese, a despeito das alegações da parte apelante, também não foi demonstrada a alegada preterição ilegítima e, conquanto tenha colacionado documentos novos no momento da interposição do recurso,
mister ressaltar que a despeito da admissão de provas novas no processo civil, a ação mandamental, pela sua natureza célere, exige que as provas sejam apresentadas de plano, uma vez que o direito líquido e certo é aquele invocado por prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial.

Outrossim, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a juntada de elementos probatórios posteriores à impetração do
mandamus
é ineficaz para afastar a ausência de prova pré-constituída. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADOS POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Hipótese em que a parte impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar que vinha recebendo a pensão do ex-marido (anistiado político), o que inviabiliza a análise do direito buscado, sendo certo a ineficácia da juntada posterior dos aludidos documentos.

3. Agravo interno desprovido."

(STJ, AgInt no MS 27.532/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 06/12/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Consoante jurisprudência cediça no âmbito da 1ª Seção desta Corte,
na ação mandamental é imprescindível a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.

III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

IV - Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgRg no MS: 20269 DF 2013/0197155-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/09/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2017). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PLEITO RELATIVO À PROVIDÊNCIA DO ART. 6º, § 1º, DA LEI 12.016/2009. PRETENSÃO DE NOVO REEXAME DO JULGADO COM BASE EM SUPOSTOS DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]

4. DA PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS: 4.1.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do STJ no sentido de que, diante da natureza célere do mandado de segurança, o qual não comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, ainda que se tratam de documentos que estavam em poder de autoridade e acerca dos quais a parte não teve acesso
. Precedentes.

4.2. In casu, caso os documentos agora acostados aos autos fossem de fato indispensáveis à comprovação do direito líquido e certo sustentando pelo impetrante, mesmo que se encontrassem em poder da autoridade administrativa que recusava a fornecê-los, competia ao impetrante socorrer-se da providência prevista no § 1º do art. 6º da Lei 12.016/2009, o que não aconteceu na espécie, evidenciando-se que o impetrante pretende agora juntar outros documentos aos autos, consubstanciados na cópia integral dos PAD's 00400.015195/2003-31 e 00190.011335/2003-14, ao fundamento de que se tratam de documentos novos, unicamente no intuito de obter a revisão das conclusões do acórdão embargado no que tange ao afastamento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, o que revela-se inadmissível, haja vista que o julgamento já foi concluído e deu-se com base nas provas pré-constituídas acostadas à inicial, e o impetrante deixou de postular pelas diligências previstas no art. 6º, § 1º, da Lei 12.016/2009.

4.3.
"Não cabe protestar pela juntada de documentos novos na estreita via do mandado de segurança pois, ainda que os documentos estivessem em poder da Administração Pública, caberia ao impetrante requerer na petição inicial a sua apresentação, nos termos do art. 6º, § 1º da Lei n. 12016/2009. Recurso ordinário improvido".
(RMS 33.824/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 01/06/2011).

[...]

8. CONCLUSÃO.

8.1. Indeferimento da juntada dos documentos de fls. 2.653/2.982-e e, consequente desentranhamento.

8.2. Embargos de Declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no MS: 15828 DF 2010/0191085-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/12/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não se admite a juntada posterior de documentos novos, a fim de comprovar o direito alegado na petição inicial da ação mandamental, ainda que se trate de documentos que estavam em poder da autoridade e acerca dos quais não teve acesso a parte interessada.

Nesse sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO

- CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – IMPOSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO ADMITIDA NA VIA MANDAMENTAL – MANDAMUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ORDEM DENEGADA..

O Mandado de Segurança, consoante previsto na legislação de sua regência (Lei 12.016/09) tem como, dentre outros, o requisito de que seja demonstrada de plano e inequivocamente a prova quanto ao direito líquido e certo postulado pelo impetrante, o que se perfaz pela chamada prova pré-constituída, descabendo dilação probatória na espécie, posto estreita e restrita a presente via quanto às alegações que sustentam a concessão da segurança pretendida.

Seguindo esse raciocínio, a jurisprudência tem rechaçado a juntada tardia de documentos que se destinem a comprovação do direito alegado, posto a impossibilidade de dilação probatória da estreita e restrita via da presente ação, uma vez que admitir novos documentos seria vilipendiar os pressupostos anteriormente mencionados. Assim, após a instrução do
writ
, é inviável a pretensão da Impetrante de juntar provas novas.

Extinto o
mandamus
, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, IV, do CPC, e
ordem denegada,
nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

(TJ-MT - MS: 1005537-50.2018.811.0000 MT, Relator: MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/03/2020, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/05/2020).(Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AUDITOR PÚBLICO EXTERNO – JUNTADA POSTERIOR DE NOVOS DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF - CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – SITUAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA O IMPETRANTE – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

“(. . .)
Consoante a doutrina e jurisprudência dominantes, no mandado de segurança, as provas devem existir e ser apresentadas no momento da impetração
(...)”. (STF - Mandado de Segurança 25.325-AgR/DF Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 7.4.2006). Restando em aberto vaga prevista no edital do certame, dado a desistência de candidatos em tomar posse, faz nascer para o próximo candidato na ordem convocatória o direito líquido e certo à nomeação, situação que não restou comprovada”.

(TJ-MT - MS: 01746121220158110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/10/2016). (Grifo nosso).

Desse modo, inexistindo prova cabal de que houve a preterição do direito alegado, deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear, impondo-se a manutenção sentença.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF – ORDEM DENEGADA.

1. Esta Corte Estadual, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de Repercussão Geral, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.

2. É cediço que o surgimento de novas vagas não dá o direito à nomeação aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito e não assegura ao classificado a nomeação, garantida apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital.

3. A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza como preterição, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos [Decisão monocrática in Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)].

4. Para comprovar a preterição é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no RE 658.026/MG: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. À míngua de prova do alegado, ordem denegada”.

(TJ-MT 10182964120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/06/2022). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PSICÓLOGO – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – MERA EXPECTATIVA – CARGO VAGO – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

1. Ao analisar o Edital de abertura do concurso em tela, constata-se que não havia vagas, mas sim apenas cadastro de reserva, fato gerador apenas de mera expectativa de direito.

2. A existência de cargos vagos, por si só, não configura ato ilegal a ser amparado por meio de Mandado de Segurança, uma vez que a Administração Estadual tem a discricionariedade para nomear ou não durante a validade do certame.

3. Ausência de direito líquido e certo à pretensão de nomeação para cargo público, diante da classificação para cadastro de reserva.

4. Ordem denegada”.

(TJ-MT 10074965120218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/08/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/08/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CARGO DE PROFESSOR DE PEDAGOGIA – CANDIDATA CLASSIFICADA – CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE FORMA EXCEPCIONAL – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem”. (N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

2. Recurso conhecido e provido”.

(TJ-MT 10012934020188110045 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024